Tribunal: CARF
Processo: 13830.720101/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II, conforme exigido normativamente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720101/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO POMPEU DE SOUZA BRASIL (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos
determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do
atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720101/2008-35
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720101/2008-35

elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II,
conforme exigido normativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/MS), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2004
Área de Preservação Permanente.
Cabe afastar a tributação do ITR sobre a área de preservação permanente devidamente
comprovada nos autos mediante documentos hábeis e idôneos.
Área de Utilização Limitada/Reserva Legal. Tributação. ADA.
A área de reserva legal, por expressa determinação legal, para ser excluída da incidência
do ITR deve ser reconhecida como de interesse ambiental, mediante protocolização do
Ato Declaratório Ambiental – ADA, perante ao IBAMA, no prazo de seis meses,
contado a partir do término do prazo regular fixado para a entrega da declaração.
Valor da Terra Nua – VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720101/2008-35

em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a glosa da
Área de Preservação Permanente (APP) de 968 hectares declarada, face a não comprovação da
área ambiental, e a desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com
base no VTN/ha do SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente
aumento do VTN tributável, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado
nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou por
meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o
valor da terra nua declarado.
Também, não comprovou a APP, mesmo intimado para fazê-lo, inclusive com
intimação para apresentar o ADA (Ato Declaratório Ambiental) e cópia da matrícula do imóvel,
dentre outros, que comprovassem os dados lançados na DITR. O laudo era insuficiente.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, bem como para apresentar o ADA e a certidão da matrícula
do bem imóvel.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou os documentos
requisitados, realizou-se o lançamento, sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN
arbitrado, questionando-o com base em laudo acostado com a peça de defesa. Outrossim,
sustenta erro de fato no preenchimento da DITR para advogar que dos 968 hectares declarados a
título de APP tem-se, na verdade, 444,8 hectares de APP, conforme ADA e laudo de
caracterização ambiental, bem como 523,1 hectares de utilização limitada (reserva legal),
consoante averbado em matrícula do imóvel.
O contribuinte é falecido, tratando-se de representação por meio do espólio.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720101/2008-35

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Inicialmente, a DRJ consignou que analisaria o caso pela ótica da verdade
material e que é possível alterar o lançamento por meio da impugnação, conforme previsto no
art. 145, I, do CTN. Prosseguindo, a decisão a quo alegou que a área ambiental pretendida era de
968 hectares declarada e que o ADA contém este quantitativo declarado, de modo que julgou
procedente em parte à impugnação, reconhecendo os 968 hectares. No entanto, não acolheu a
distribuição das áreas ambientais alegadas na impugnação como pretendido pelo recorrente, vez
que o ADA não contém a distribuição pretendida pela defesa e é dito que depende de ADA em
estrito termo declarado eventual reconhecimento a maior, prescindindo, inclusive, de memorial
descritivo e laudo para justificar o pleito. Em sequência, julgou improcedente o argumento
relacionado a insurgência contra o VTN arbitrado com base no SIPT/RFB por aptidão agrícola,
sendo dito que o laudo técnico não atende às exigências da ABNT NBR 14.653-3.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera a irresignação exclusivamente
quanto ao VTN arbitrado e não se conforma com o não acolhimento do laudo, especialmente sob
o argumento de não seguir a norma da ABNT NBR 14.653-3.
A defesa apresenta documento novo (laudo).
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720101/2008-35

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de questão antecedente a análise do mérito
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos a
mesma controvérsia. Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisá-los.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720101/2008-35

A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos ao analisar o mérito posto para
deliberação.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- VTN arbitrado.
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser restabelecido o declarado.
Sustenta que juntou laudo. Diz, em acréscimo, que não se conforma com a exigência do laudo ter
que sequer requisito de atender norma da ABNT NBR 14.653-3. Assevera que a norma legal não
faz tal exigência.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720101/2008-35

De início, afirmo que o tema não é novo nesse Colegiado e esta Turma possui
diversos precedentes exigindo o atendimento da norma ABNT NBR 14.653-3 nos laudos
técnicos para fins de afastar o lançamento do VTN arbitrado, a teor do seguinte precedente de
minha relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO
AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO
VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e
delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação,
mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a
utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisito
determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em
desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor
da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT.
Acórdão n.o 2202-005.968, de 04/02/2020.
Pois bem. Partindo para a análise concreta, efetivamente, não assiste razão ao
recorrente na pretensão de afastar o arbitramento, pois o laudo técnico não se atenta a todos os
requisitos obrigatórios, a exemplo da plena observação da norma NBR 14.653-3 da ABNT,
deixando de apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu
posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a
apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
O laudo, após detalhada análise, não contém o pleno requisito da NBR 14.653-3
da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões),
referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra nua do
imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80% (oitenta por cento).
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada. Ora,
não comprova amostras utilizadas e aplicação do método comparativo de mercado. Não consta
comprovação de efetivas negociações, de preços, de matrículas de imóveis vendidos, negociados,
recortes de jornais da época ofertando imóveis. Aliás, a quantidade mínima seria cinco,
conforme a norma da ABNT. Dito isto, para eventuais amostras ainda seria necessário
informações das específicas características e demais dados e o tratamento deles.
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3, que
estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico,
o que, neste caso, substancia que a avaliação ali constante não apresenta grau de fundamentação
II, conforme exigido normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se
levantamento precário, inapto para alterar o lançamento.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720101/2008-35

A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem previsão
legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura dos Estados ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de
declarações do Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio à
realidade da região em que localizado o imóvel. Ademais, leva em conta a aptidão agrícola.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após intimado, a apresentação de
laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais, preferencialmente
com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da respectiva anotação de
responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, com vistas a contrapor o valor obtido no
SIPT. Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com os cuidados devidos, não é
cabível a revisão do lançamento arbitrado.
Veja-se que a NBR 14.653-3 assevera ser obrigatório, em qualquer grau de
fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado. Diz, outrossim, que devem ser
efetivamente utilizados, o que denota deverem ser comprovados. Aliás, a normativa avança e
menciona ser obrigatório nos graus de fundamentação II e III, pelo menos, 5 (cinco) dados de
mercado, os quais, de igual modo, devem também ser efetivamente utilizados (itens 9.2.3.3 e
9.2.3.5). Neste diapasão, o laudo de avaliação apresentado descumpre as prescrições da norma de
avaliação da ABNT, o que compromete a qualidade e a força comprobatória que se objetiva.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser
considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3). Não se vê no laudo anexado, por
exemplo, a aplicação de técnicas de homogeneização, a efetiva prova de valor de mercado.
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-3 não foram atendidos. Veja-se que o laudo de avaliação
não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da NBR 14.653-3, vez que não comprovou ter buscado
demonstrar possuir os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliado, não diversificou as fontes de informações, não identificou e descreveu as
características relevantes dos dados de mercado coletados, como também não consta do laudo
informações sobre a situação mercadológica com dados do mercado relativos à oferta e o tempo
de exposição da oferta no mercado.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720101/2008-35

d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
A coleta de dados se apresenta incompleta, não se observando os requisitos
estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14653-3. Não se expõe os dados relativos as ofertas,
bem com as características econômicas, físicas e de localização e, também, as fontes
diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de
identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de
avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, pois não utilizou
efetivamente um mínimo de cinco dados de mercado, como determinado pela NBR 14.653-3,
alínea “b” do item 9.2.3.5.
Verifica-se, em suma, que o laudo de avaliação apresentou insuficiência de
informações e não atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pela ABNT NBR 14.653-3.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, aprecio o documento novo e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão vergastada. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital